Tribunal: TJPA
Processo: 0801974-57.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801974-57.2020.8.14.0039

APELANTE: MARIA DE NAZARE DA SILVA CABRAL, VILMA DA SILVA CABRAL, APARECIDA DA SILVA CABRAL, CLESIO DA SILVA CABRAL, VALDECI ALVES FERREIRA, SEBASTIANA DA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801974-57.2020.8.14.0039

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMBARGADA: MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CABRAL

ADVOGADO:

RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A., contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais; 2. Constatado erro material na parte dispositiva do voto, onde consta como recorrente BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ao invés de BANCO BMG S.A.; 3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.; 4. Recurso conhecido e provido para corrigir o erro material apontado, constando como recorrente BANCO BMG S.A. ao invés de BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801974-57.2020.8.14.0039

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMBARGADA: MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CABRAL

ADVOGADO:

RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A.,
em face de acórdão que deu provimento a recurso de apelação interposto em face sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, movida por MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CABRA, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TED BANCÁRIO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. RECURSO DA RÉ PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I- Observa-se que o contrato de cartão de crédito consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual (cédula de crédito bancário), além de proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, tendo a assinatura da parte autora, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos pessoais, não tendo, portanto qualquer vício que macule o negócio jurídico. Além disso, consta ainda dos autos cópia de TED bancário do valor referido no contrato, destinado à conta da parte autora.

II- Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

III- CONHEÇO da apelação interposta por BANCO BMG S.A. e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de piso, julgando IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, cuja cobrança ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade concedido ao autor da demanda.

Sustenta o embargante a ocorrência de erro material no julgado, na medida em que, na parte dispositiva do voto, consta como apelante BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ao invés de BANCO BMG S.A.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja corrigido o erro material apontado.

Sem contrarrazões.

É o breve relato.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801974-57.2020.8.14.0039

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMBARGADA: MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CABRAL

ADVOGADO:

RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, busca o embargante, através do presente, a correção de erro material verificado na parte dispositiva do voto, onde consta como recorrente BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. , ao invés de BANCO BMG S.A.

De plano, verifica-se que assiste razão ao embargante. De fato, o erro material se verificou no tocante ao nome do apelante, na parte dispositiva do voto, consignada aos seguintes termos:

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação interposta por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de piso, julgando IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, cuja cobrança ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade concedido ao autor da demanda.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, verifica-se que de fato ocorreu a presença de ERRO MATERIAL no julgado, que passo a sanar.

Pelo exposto, em razão do erro material verificado, CONHECO DOS EMBARGOS PARA DAR-LHES PROVIMENTO, NO SENTIDO DE MODIFICAR O NOME DA PARTE RECORRENTE NA PARTE DISPOSITIVA DO VOTO CONDUTOR DO JULGADO EMBARGADO, ONDE PASSARÁ A CONSTAR:

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação interposta por
BANCO BMG S.A.
e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de piso, julgando IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, cuja cobrança ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade concedido ao autor da demanda.

Após decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

Belém, data do julgamento e assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024